Tribunal: TJES
Processo: 5006961-59.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006961-59.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE FERNANDO DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “A parte Autora afirma ter sofrido injusta lesão moral acarretada por ato da parte Requerida, que levou a termo restrição cadastral perante os órgãos de proteção ao crédito, calcada em débito oriundo de cartão de crédito que sequer foi desbloqueado e utilizado, fato esse que denegriu a imagem da parte demandante e a colocou em situação vexatória e de angústia”.

2. A sentença objurgada julgou procedente condenou a requerida no pagamento de R$8.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Cumpria integralmente à reclamada, demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, tendente à adesão ao pacto de serviços que originou a exação objurgada, de tal arte, trazendo à tona a veracidade dos fatos por ela afirmados, impeditivos do direito autoral, e que redundariam na pretensa responsabilidade do consumidor pelas lesões de que aqui se lamenta. Sem a prova da anuência da consumidora oblata e do conteúdo da oferta formulada ou mesmo a utilização do serviço que, no caso, dependeria do desbloqueio e utilização do cartão de crédito, não se pode presumir a validade e a vigência do ajuste contratual que lhe foi unilateralmente imposto e é por ela questionada. A inércia da contestante, nesse caso, malfere o seu ônus insculpido no art. 373, II, do CPC, aplicando-se ao caso a máxima allegatum non probare et non allegare paria sunt”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e estando devidamente fundamentada na decisão: “É imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a contrario sensu. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa ou com inobservância das solenidades legais [...]”.. Nesse sentido, a quantia de R$8.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)